Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704162-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOAO SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SARAIVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id. 112704734 - pp. 1/5) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” (Processo n.o 0721048-49.2021.8.07.0007), deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ora agravante forneça cobertura à parte autora à assistência em Home Care. Eis o teor da decisão: “Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a verossimilhança necessária para concessão da tutela vindicada está presente. A questão é tratada na jurisprudência dos Tribunais Superiores de forma pacífica no sentido de que a cobertura não pode ser excluída, já que é inerente à natureza do contrato e, além disso, não é dado às fornecedoras restringirem tratamentos, mas tão somente as enfermidades passíveis de atendimento pelo plano. Nesse sentido, cito precedente do Egrégio STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de situação que ensejou dano moral indenizável, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A revisão da compensação por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1467124/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) E, ainda, a título ilustrativo, menciono precedente desta Casa de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1226490, 07134581020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor trouxe ao feito relatório médico que relata sua condição clínica, bem como indica a necessidade de assistência em regime de home care, pormenorizando quais os cuidados que lhe devem ser ministrados. A enfermidade que atinge o requerente (Demência de Alzheimer) é objeto de cobertura pelo Rol de procedimentos estabelecido pela ANS e, na esteira do entendimento exposto, a negativa da ré é indevida. Especialmente quanto à cobertura prescrita ao autor, já houve pronunciamento desta Corte: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA POR INELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. I - O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa, pois a prova pericial era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada preliminar. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. III - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. IV - O tratamento home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, jovem de 35 anos, portador da doença neurodegenerativa de Huntington, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária. V - A recusa do tratamento home care ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. VI - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. VII - A recusa da ré em autorizar a assistência domiciliar ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. VIII - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1392217, 07066804820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, particularmente, não endosso o referido entendimento, pois reputo, data maxima venia, que desconsidera o mutualismo e o caráter solidário dos contratos de planos de saúde. Deixa, ainda, de enfrentar o fato de que o custeio do plano de saúde se baseia nos riscos assumidos quando da contratação, de modo que a imposição de cobertura pela via judicial ignora os aspectos econômico-financeiros considerados quando o plano é estipulado, distribuindo os ônus decorrentes do custeio não programado entre os demais usuários, porém restringindo os bônus respectivos tão somente à pessoa que litiga perante o Poder Judiciário. Todavia, tenho que devo observância ao princípio da segurança jurídica e, por se tratar de entendimento adotado amplamente e de forma pacífica por esta Corte e pelo STJ, curvo-me às várias decisões proferidas no âmbito dos referidos Tribunais, para aplicar as mesmas razões de decidir ao caso sob apreço. A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida, impondo-lhe convívio diuturno com risco de ser acometido de incidentes de natureza psiquiátrica. Alerto, todavia, que a cobertura a ser ofertada deve estar amparada em indicação de profissional médico que acompanha a parte em seus tratamentos, razão pela qual o Juízo guarda observância àquilo que foi documentado nos autos. Assim, não há que se falar em deferimento irrestrito de tudo que é pleiteado, razão pela qual a tutela compreenderá apenas o que foi indicado em relatório médico atualizado e devidamente motivado, qual seja, aquele juntado ao ID n. 112249397 - Pág. 1. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente à assistência em home care, compreendendo os seguintes cuidados, nos moldes da prescrição médica de ID n. 112249397 - Pág. 1: - Cuidador 24h; - Avaliação médica quinzenal; - Avaliação por enfermeiro semanal; - Nutrição 1x por mês; - Fisioterapia motora e respiratória em casa 5x por semana; - Fonoterapia domiciliar 5x por semana; - Insumos gerais (cama hospitalar, equipo, fraldas, dieta enteral, cadeira de banho, cadeira de rodas); - Oxigênio suplementar (concentrador). A cobertura deverá ser mantida pelo tempo indicado pelo médico assistente da parte requerente, devendo os cuidados mencionados serem integralmente cobertos no prazo de 48 horas, a contar da intimação, sob pena de aplicação do art. 497, do CPC. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão. Instrua-se o mandado com o documento de ID n. 112249397 - Pág. 1. Para facilitar o cumprimento da diligência, informo dados da requerida: SUL AMÉRICA SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 86.878.469/0001-43, registrada na ANS sob no 400.291, localizada no SCLN 702/3, Bl. D, Lj. 22, CEP 70.720-640, Asa Norte, Brasília/DF, telefone (61) 4009-6700 e (21) 2506-8267. Quanto ao mais, À SECRETARIA: excluam-se dos autos, consoante manifestado pela parte autora, os documentos de ID ns. 109895217, 109895215, 109895214, 109895212, 109895211, 109895210, 109895208, 109895206, 109895205, 109895204, 109895203, 109895201, 109895199, 109896596, 109896595, 109895243, 109895244, 109895242, 109895241, 109895239, 109895238, 109895236, 109895235, 109895233, 109895232, uma vez que são cópias de acórdãos diversos e que não dizem respeito ao caso concreto sob análise. Em razão da natureza do feito, que evidencia improvável obtenção de acordo entre as partes neste momento, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designar o ato em outro momento processual. Assim, cite-se a requerida para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para réplica. Por fim, conclusos..” (Id. 112704734 - pp. 1/5) Em suas razões recursais (Id. 32595860 – pp. 1/25), a ré, ora agravante, informa que: a) “o autor que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, e que é portador de Alzheimer, e devido à queda da própria altura e piora do seu quadro foi levado ao hospital Santa Luzia, no dia 26/08/2021” (p. 2); b) o autor “realizou procedimento cirúrgico e foi para UTI, no dia 09/09/2021, com alta, em 14/10/2021, e indicação para cuidados em casa, via Home Care” (p. 2). Relata que o autor/agravado noticiou que seu médico indicara os seguintes materiais: aliguel do aparelho CPAP auto; Fonoterapia; Fisioterapia; Dieta exclusiva via Gastrostomia; Medicamentos;auxiliar de enfermagem ou cuidador 24 horas; dieta artesanal por gastrostomia; fraldas descartáveis; cama hospitalar e avaliação semanal por enfermeira e mensal por médica. Narra que o agravado relatou ter entrado em contato com a seguradora, solicitando todos os materiais e tratamentos para Home Care, mas obteve resposta negativa. Discorre que, em razão da citada negativa, o recorrido custeou os materiais solicitados, requerendo, assim, a reembolso do valor de R$ 6.989,59 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Sustenta que não houve a comprovação definitiva da necessidade dos atendimentos pleiteados, sendo indispensável a produção de prova pericial médica judicial, ou visita técnica judicial para comprovar quais atendimentos e materiais são necessários. Argumenta que, mesmo que o contrato seja de adesão e que em princípio a interpretação deva favorecer o aderente do plano, o certo é que não há dúvida quanto a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento que não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a natureza do rol da ANS é taxativa e não exemplificativa. Destaca que, conforme disposto no art. 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, “a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS”. Discorre que, além de inexistir no contrato firmado entre as parte o serviço pleiteado, a Lei no 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Informa que o Parecer Técnico no 05/2019 da ANS menciona que o serviço de Home Care não está no rol de cobertura obrigatória. Argumenta que o serviço de cuidador não pode ser coberto pelo plano de saúde, já que tal profissional não realiza procedimentos médicos e cuidados de enfermagem. Alega que os insumos gerais (cama hospitalar, equipo, fraldas, dieta enteral, cadeira de banho, cadeira de rodas) são de cunho pessoal, devendo ser custeados pela parte autora/agravada, já que extrapola as obrigações contratuais. Aduz que não há cobertura contratual para fornecimento dos serviços de fisioterapia e fonoaudiologia em ambiente domiciliar. Assevera que os medicamentos e dieta solicitados pelo autor/recorrido se tratam de itens de cunho pessoal, não podendo ser custeados pela ora agravante. Defende, em síntese, a impossibilidade de aplicação de astreintes ao presente caso. Ademais, prequestiona a matéria discutida nos autos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que o feito seja convertido em diligência, nos termos do artigo 938, §3o, do CPC, a fim de que seja antecipada a prova pericial médica da parte autora/agravada. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de seja determinada a imediata sustação da decisão ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada, de forma que seja afastada a multa fixada ou que esta seja reduzida, bem como que a recorrente seja exonerada de custear todos os tratamentos por meio de Home Care, determinando-se que a parte agravada custeie-os, para, posteriormente, e acaso seja julgada procedente a ação, a seguradora a reembolse. Preparo no Id. 32595861 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, pretende a parte recorrente que o feito seja convertido em diligência, nos termos do artigo 938, §3o, do CPC, a fim de que seja antecipada a prova pericial médica da parte autora/agravada ou, subsidiariamente que seja afastado os efeitos da decisão judicial consistente em determinação para que a agravante custeie ao autor/recorrido à assistência em Home Care. A Carta Magna Brasileira, já no artigo 1o, inciso III, elevou como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa humana. Ademais, gravou com especial proteção de direito fundamental, no artigo 5o, a inviolabilidade do direito à vida e, sob a rubrica de direito social, a saúde, cerne da presente demanda judicial. De início, em relação à conversão do feito em diligência, tendo em vista que a decisão recorrida tão somente determinou que a ora agravante forneça assistência Home Care, não fazendo qualquer referência a produção de prova pericial, tenho que adentrar neste ponto sem prévia análise do juízo de origem acarretará inevitavelmente em indevida supressão de instância, o que é vedado por nossos Tribunais. Em relação ao afastamento da determinação de assistência em regime de Home Care, a partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em que pese os fundamentos externados pela parte agravante, existe verossimilhança nas alegações exordiais, notadamente no que se refere a prescrição médica contida no Relatório Médico disposto no Id. 112249397 – p. 1 dos autos principais, no qual descreve que o autor tem Demência de Alzheimer avançada com dependência total de terceiros para toda e qualquer atividade diária, estando acamado ou em cadeira de rodas todo o período. Ademais, a citada recomendação médica relata que o recorrido faz ITU de repetição, com internações frequentes. Dessa forma, em uma análise superficial, nota-se que o fornecimento do serviço de Home Care, visa a deshospitalização e redução de riscos inerentes a internação prolongada, estando presente, no caso, o perigo de dano in reverso contra a parte agravada, mostrando-se, portanto, temerária, neste momento, a reversão da tutela deferida, o que tem a viabilidade de comprometer o próprio objeto do contrato, que é resguardar a vida do segurado. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo a quo na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, situação que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora